Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do delito, haja vista que a paciente concorreu para a prática de delito cometido em desfavor de pessoa da família, em ambiente movimentado, a qual foi atingida por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, ação que também atingiu um transeunte na perna que, em decorrência disso, passou a apresentar dificuldade de locomoção.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo tenha possibilitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641).
IV – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de o delito ter sido cometido mediante o emprego de violência e grave ameaça e de a menor não se encontrar em situação de risco, pois está devidamente assistida pelos avós.
V - Ordem denegada.